Tribunal: STF
Processo: RE 93685
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
DECISÃO DE CONSELHO DE CONTRIBUINTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
A ALEGAÇÃO DE QUE SÓ A LEI PODE DISCIPLINAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SOBRE MATÉRIA TRIBUTARIA NÃO APROVEITA A
RECORRENTE, UMA VEZ QUE O DIREITO QUE ELA DEFENDE - E QUE DEIXOU DE
EXISTIR POR FORÇA DO DECRETO 75.445/75 - DECORRIA, TAMBÉM, DE
DECRETO (O DE N. 70.235/72), QUE, PELO MESMO MOTIVO, SERIA
ILEGITIMO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
CONCERNENTE AO EXAURIMENTO DA DELEGAÇÃO CONFERIDA AO PODER
EXECUTIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.